Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-55.2013.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000741-55.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GERALDO VITOR DE FREITAS - CPF: 136.780.511-20 (APELANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (APELADO), EMILIA BORGES DE SA - CPF: 011.479.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTUITO DE OCULTAR IRREGULARIDADE – DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – ILEGALIDADE POR SI SÓ INSUFICIENTE A CARACTERIZAR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui ato de improbidade administrativa, deixar de prestar contas, desde que disponha de condições para tanto e com vistas a ocultar irregularidades. Art. 11, inciso VI, da legislação de regência.

Não evidenciado o dolo específico, concernente ao intuito de ocultação de irregularidade, a mera ilegalidade por si só, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO VICTOR DE FREITAS
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública nº
0000741-55.2013.8.11.0017
,

movida pelo Município de Novo Santo Antônio, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o ressarcimento integral do dano ao erário, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos, a proibição de contratar com o poder público e o pagamento de multa civil, fixada em cinco vezes o valor da remuneração recebida, à época do ato ímprobo.

Sustenta o Apelante que, não compete ao Poder Judiciário, o julgamento de contas relativas a convênios firmados junto ao Estado de Mato Grosso, atribuição do Tribunal de Contas.

Argumenta que, não constitui atribuição do Prefeito Municipal, assegurar e acompanhar o trâmite do Convênio, bem como elaborar pessoalmente a prestação de contas, atribuição da Controladoria Interna do Município e da Secretaria de Assistência Social.

Assevera que, o Juízo
a quo
deixou de considerar a prova testemunhal produzida.

Alega que não houve prejuízo ao erário ou enriquecimento indevido, a justificar a aplicação das sanções previstas na lei de improbidade administrativa.

Aduz que, a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, razão pela qual, é indispensável para a sua caracterização, que a conduta seja dolosa; elemento este não demonstrado no caso concreto.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 164311751.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Novo Santo Antônio moveu Ação Civil Pública em desfavor de GERALDO VITOR DE FREITAS, ao fundamento de que este, na qualidade de Prefeito Municipal de Novo Santo Antônio, deixou de prestar contas referentes ao Convenio nº 092/2011, firmado junto ao Fundo Estadual de Assistência Social do Estado de Mato Grosso.

Com base nestes fundamentos, o Município propôs a demanda originária, visando à condenação do Réu, nas sanções previstas na lei de improbidade administrativa.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o ressarcimento integral do dano ao erário, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos, a proibição de contratar com o poder público e o pagamento de multa civil, fixada em cinco vezes o valor da remuneração recebida, à época do ato ímprobo.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Oportuno ressaltar que, a sentença objurgada fora preferida previamente à alteração da Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o ato sentencial comporta adequação à legislação, com a nova redação.

O Autor, na petição inicial, imputa ao Réu, ora Apelante, as condutas tipificadas no artigo 10, caput e artigo 11, inciso VI, ambos da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do artigo 17, §10-C, incumbe ao Juiz proferir decisão, indicando com precisão, a tipificação do ato de improbidade administrativa imputado ao réu, sendo-lhe vedado modificar a capitulação legal apresentada pelo Autor; sob pena de declaração de nulidade da decisão.

Como se sabe, não se admite a condenação por ato de improbidade administrativa, com base no caput dos artigos 9º a 11, mostrando-se imprescindível, a subsunção dos fatos aos incisos taxativos previstos nos mencionados dispositivos.

Assim, não há falar em ato de improbidade administrativa, por conduta tipificada no
caput
do artigo 10.

Destarte, resta verificar se, a conduta se amolda ao disposto no artigo 11, inciso VI, da lei de regência.

Vejamos o disposto na legislação, com as recentes alterações:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...) VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
”

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9º a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social.

Os fatos imputados ao Apelante consistem em ausência de prestação de recursos enviados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, no importe de nove mil cento e cinco reais.

O Artigo 11, inciso VI, da lei de improbidade administrativa, estabelece que, constitui ato ímprobo, deixar de prestar contas,
com vistas a ocultar irregularidades.
Assim, deve ser demonstrada a intenção, o intuito, o dolo, a vontade livre e consciente de ocultação de irregularidade; elemento este que não restou evidenciado no caso concreto.

De mesmo modo, acerca do elemento subjetivo, inexistem indícios robustos da vontade livre e consciente do agente, na prática de conduta prevista na lei de improbidade administrativa ou a má-fé; ressaltando-se que a sentença objurgada fora proferida com fundamento no dolo genérico do agente.

Nos termos do artigo 17-C, §1º, da LIA, a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

Registre-se ainda, a inexistência de demonstração do efetivo dano ao erário, não havendo ainda, indício de locupletamento indevido por parte do agente.

Destarte, afasta-se a aplicação de sanção por irregularidade na prestação de contas, face a ausência de comprovação de que o agente agiu no intuito de ocultação.

Ainda que se admita eventual irregularidade perante a Corte de Contas, tal fato não se enquadra, no caso concreto, na lei de improbidade administrativa, devendo eventual pretensão sancionatória, ser realizada na seara dos crimes de responsabilidade.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OMISSÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – IMPOSIÇÃO CONSTANTE DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO – AUSÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO.

É manifesta a ilegalidade praticada pelo Prefeito Municipal que não adota medidas necessárias para que haja a disponibilização de todos os dados exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, no Portal da Transparência do Município.

A ilegalidade, quanto ao descumprimento das determinações constantes das mencionadas leis, não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, quando ausente o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, da LIA, faz-se necessária a demonstração de que a parte requerida tenha agido, de forma consciente, com o intuito de ocultar dados acerca da sua gestão, dificultando o acesso da população às informações, ou seja, visando infringir os princípios da Administração Pública.”
(N.U 0003550-67.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Por fim, reconhecida a ausência de subsunção dos fatos à lei de improbidade administrativa, a motivar a improcedência da demanda, prescindível a análise, uma a uma, das demais teses defensivas ventiladas nas razoes recursais.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023